Tribunal: TJDFT
Processo: 0723616-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0723616-40.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TRAJANO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante os documentos de ID 49771800 e ID 49771799, retire o presente feito de sessão de julgamento para que a parte recorrente diga, em 5 dias, se a consulta médica vindicada foi realizada e se persiste o interesse recursal. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito